Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-51.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014480-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JESSICA DOS SANTOS GOUVEIA BORGES (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – ADIANTAMENTO DA PERÍCIA PELA REQUERIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se tão somente a Seguradora Agravante pleiteou a realização da prova pericial.

O cenário evidenciado, portanto, sem maiores delongas, conduz à aplicação da parte inicial do
caput
art. 95 do CPC, ou seja, que essa produção probatória seja custeada, de modo exclusivo, pela Seguradora Agravante.

Nessa perspectiva, não entrevejo verossimilhança nas alegações da Recorrente, tampouco a probabilidade do direito invocado, eis que o magistrado foi claro ao considerar que a Recorrente deverá e
fetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1º, CPC) dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014480-51.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.º 1028203-48.2020.8.11.0041, ajuizada por
JÉSSICA DOS SANTOS GOUVEIA BORGES
, determinou que a Agravante deposite o equivalente a
50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), no prazo de 20 (vinte) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que incumbe à Agravada comprovar o direito à indenização e, portanto, pertence a ela o ônus de arcar com as despesas da perícia.

Aduz que, sendo a Agravada beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser arcados pelo Estado, conforme artigo 95, § 3.º, II, do CPC.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam arcados pela Agravada e, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 97856482).

A Agravante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID. 98730489).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo (ID. 101438950).

Eis o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2021.

des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021